Tribunal: TJSP
Processo: 2283124-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO, DIANTE DA INÉRCIA QUANTO À APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO DO SEGURADO – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 203 DO CPC – PRECEDENTE DESTA CÂMARA.

Recurso não conhecido.